Tribunal: TJDFT
Processo: 0709743-42.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO ACUSADO. TENTATIVA. CONFIGURAÇÃO. CLANDESTINIDADE NÃO CESSADA. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo prescinde de perícia técnica, podendo ser verificado por outros meios de prova. Na espécie, os depoimentos das testemunhas policiais e a confissão do acusado, tanto na seara inquisitiva quanto sob o crivo do contraditório, são harmônicos e coerentes no sentido de que a grade que protegia os objetos subtraídos foi forçada, devendo ser mantida a qualificadora do rompimento de obstáculo.
2. O crime de furto se consuma “com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (Recurso Repetitivo, Resp no 1524450/RJ, Superior Tribunal de Justiça). No presente caso, o acusado foi flagrado no momento em que subtraía objetos de outros veículos, ainda no pátio onde eles estavam. Assim, embora o apelante já tivesse retirado alguns objetos, ainda estava praticando os atos de execução do furto, não tendo havido a cessação da clandestinidade, o que configura a tentativa.
3. Afasta-se a avaliação desfavorável da circunstância judicial se a fundamentação adotada na sentença mostra-se genérica, sem destacar com concretude aspectos particulares do caso.
4. Ao réu condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, reincidente e com as circunstâncias judiciais favoráveis, é admissível a aplicação do regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar o crime do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal para a sua modalidade tentada e afastar a valoração negativa da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime, diminuindo a sua pena-base ao mínimo legal, de modo a reduzir-lhe as penas de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e 07 (sete) dias-multa, calculados à razão mínima, alterando, ainda, do fechado para o semiaberto, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.